Tribunal: TJDFT
Processo: 0708716-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA EQUIVALENTE A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO DÉBITO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. A preclusão indica a perda da faculdade processual pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa) ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT).
2. A interposição anterior de agravo de instrumento impugnando o mesmo ato decisório, mesmo constatada a homologação do pedido de desistência daquele recurso em razão de ocorrência de equivoco no protocolo/distribuição no PJe realizado pelo patrono da parte recorrente junto à Turma Criminal, é apta a configurar a preclusão consumativa.
2.1. Por se tratar de incompetência absoluta em razão da matéria, apta a ensejar o seu conhecimento de ofício pelo Órgão Julgador, nos termos do art. 64, §1o, do CPC, e, em razão do princípio do impulso oficial e da determinação contida no art. 64, §3o, do mesmo Código, a remessa dos autos ao juízo competente, o vício no tocante à distribuição do feito no PJe poderia ter sido sanado sem que a parte precisasse desistir do recurso.
2.2. Tendo a parte optado pela desistência do primeiro agravo de instrumento, sem levar em consideração a regra processual inserta no art. 64 do CPC, restou configurada a preclusão consumativa, a ser reconhecida por ocasião da interposição do presente recurso.
3. Agravo de instrumento desprovido.